Tribunal: TCU
Processo: 010.305/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7202/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.305/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Moreira Pitondo (XXX.675.088-XX); Felipe Rafael da Silva (XXX.884.218-XX); Fillipe Bexiga Gonçalves (XXX.335.008-XX); Isabela Carvalho Valerio (XXX.975.258-XX); Joao Melhado Neto (XXX.765.028-XX); Luis Henrique Palacio da Silva (XXX.873.818-XX); Marcos Felipe Godoy (XXX.164.848-XX); Mirely Cristina Baldin (XXX.345.688-XX); Pedro Augusto da Rosa Monteiro (XXX.770.378-XX); Thiago Elias Landgraf (XXX.714.658-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.